Tribunal: TJMT
Processo: 1000233-90.2024.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000233-90.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DA COSTA VIEIRA - CPF: 062.376.251-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO LOPES DE SOUZA - CPF: 039.618.403-00 (ASSISTENTE), DANIEL DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 076.927.271-12 (ASSISTENTE), EDUARDO BARZAN DE LUCA (ASSISTENTE), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (ASSISTENTE), MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS - CPF: 061.723.481-75 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), WANDERSON CESAR FATIGA - CPF: 042.035.411-58 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRI
O
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INACOLHIMENTO. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA.

3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão d
o
apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento do policia
l
militar que
o
prend
e
u
em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato; de modo que, na espécie, havendo comprovação de que
o
apelante se dedicava a atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wesley da Costa Vieira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
000233-90.2024.8.11.0087
, pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca
de Guarantã do Norte
/
MT, condenando-
o
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
à pena de
5
(
cinco
)
ano
s

de
reclusão
,
em regime
inicial
semiaberto
,

e

500
(
quinhentos
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante,
nas razões vistas no ID
2
21417232
,
postula
: (i)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
; (
ii
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06; e, (
iii
)
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores

Nas contrarrazões que estão no ID
2
21417234
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
2
23305194
,
postula pelo parcial provimento do recurso,
para aplicar a minorante do tráfico privilegiado
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
2
21418195
, narra os fatos desta forma:

[...]
I.
No dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 17h30min, na MT-419, em Novo Mundo/MT, o denunciado
WESLEY DA COSTA VIEIRA
, envolvendo na execução o adolescente MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS, guardava, transportava e tinha em depósito drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

II.
Além disto, em data e horário não identificados, mas antes do dia 29 de dezembro de 2023,
WESLEY DA COSTA VIEIRA
e o adolescente MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Segundo o relatado no caderno investigativo, a equipe de Força Tática recebeu informações do núcleo de inteligência do 15° Comando Regional, apontado que na cidade de Novo Mundo/MT o adolescente MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS, vulgo TZ, havia
entregue
uma encomenda, contendo drogas, para DANIEL DE ARRUDA FERREIRA e EDUARDO BARZAN DE LUCA. Eles, por sua vez, estavam trafegando em um veículo VW/Gol, de cor prata, placa KAR4092.

A partir daí, a equipe de Força Tática intensificou o policiamento e conseguiu localizar o citado veículo. Durante aproximação para a abordagem, a equipe visualizou DANIEL arremessando um objeto, o que fortificou as suspeitas da ocorrência de crime.

Realizada a busca, os Policiais localizaram uma porção média de maconha.

Durante a entrevista, DANIEL e EDUARDO informaram que haviam comprado a droga com o ora denunciado, vulgo “TZ”.

Os policiais, então, deslocaram-se até a residência apontada e logo perceberam forte odor de maconha, além do que também avistaram Matheus Henrique de Lima Santos e Wesley da Costa Vieira.

Em razão da fundada suspeita da ocorrência de crime permanente no local, os policiais realizaram buscas na habitação, encontrando 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína e 04 (quatro) porções de maconha.

Assim, ao se alinhar a quantidade de drogas apreendidas e as notícias pretéritas, há informações suficientes para se concluir que o denunciado e os adolescentes estavam, de maneira estável e permanente, associados para o fim de cometerem o tráfico de drogas.

Importante registrar que todo o material apreendido foi submetido a perícia e teve a natureza proscrita atestada (Num. 117375622 - Pág. 2).

[...]
.
Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
a
uto de prisão em flagrante delito (ID
2
21418158
);
b
oletim de
ocorrência (ID
221418161
);
Auto
de
Apreensão
n. 2023.16.
534942
(ID
2
21418170
);
Laudo Pericial n.
544.3.10.9887.2024.155489-A01
(ID 2
21418179, p. 35-39
);
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Por sua vez,
em relação à autoria delitiva,

apesar d
e
o apelante alegar que apenas parte do entorpecente
apreendido
lhe pertencia, porquanto a maior parte
da droga
teria sido plantada pelos policiais militares que o prenderam, razão pela qual postul
a
adesclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que
as drogas
apreendid
as
se destinava
m
ao seu consumo pessoal
,
ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida
em ambas as fases processuais
.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
eis os depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante,
reproduzid
os
na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

Neste ponto, registre-se o depoimento da testemunha
ELONAR RUDENAS, policial militar
, contido no inquérito policial (id 139491414) e
ratificado em Juízo
:

“QUE esta equipe de força tática, recebeu informações da ARI do 15o CR, dando conta de que na cidade de Novo Mundo, teriam alguns indivíduos comercializando entorpecentes; QUE durante monitoramento, foi possível visualizar o suspeito Matheus "vulgo TZ" entregando uma encomenda para os suspeitos "Daniel e Eduardo", que estavam em um veículo gol de cor prata, placa: KAR-4092; QUE repassado para esta equipe, a qual se deparou com o referido veículo transitando sentido Novo Mundo/Guarantã; QUE ao realizar manobra para proceder com a abordagem, em dado momento foi possível visualizar o suspeito Daniel, arremessando um objeto, aparentando ser entorpecente; QUE a equipe logrou êxito em abordar os suspeitos, sendo procedida busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado; QUE em conversa com os suspeitos, eles relataram que jogaram um pedaço de substância análoga à maconha, por medo de serem presos; QUE diante disso, foi realizado busca próximo ao local onde os suspeitos arremessaram o entorpecente, onde localizamos em meio a plantação de soja uma porção média da referida substância; QUE questionado os suspeitos sobre onde teriam comprado o entorpecente, estes relataram que pegaram com o "TZ", relatando onde o referido suspeito residia; QUE deslocamos para o local onde os suspeitos haviam comprado o entorpecente;
QUE ao chegar na frente da
residência, foi possível sentir um forte odor de maconha vindo da residência, bem como visualizado os suspeitos "TZ e Wesley" no interior da residência, sendo possível identificá-los pelas características repassadas pelos outros suspeitos, bem como por já terem sido presos pela mesma prática na cidade de Novo Mundo; QUE foi procedida abordagem, onde, de imediato ao verbalizar com os suspeitos, visualizamos em cima da mesa algumas porções de substância análoga à pasta base e maconha, bem como, dentro de um pote, mais entorpecentes fracionados para a venda
; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, sendo conduzidos e entregues na
del

pol
de Guarantã do Norte;”

[...]

Outrossim,
DANIEL DE ARRUDA FERREIRA
, apesar de não inquirido judicialmente, declarou perante a autoridade policial que:

“juntamente com seu amigo Eduardo Barzan, a bordo do veículo Gol, placa KAR
-
4092, na data de 29/12/2023, resolveu deslocar-se para o município de Novo Mundo com o fim de adquirir maconha para consumo pessoal; QUE chegando ao mencionado município obteve êxito e
adquiriu a quantidade de 10 gramas de maconha; QUE a maconha foi vendida por Wesley Da Costa Vieira
; QUE por volta de 17:00 horas da tarde, no município de Novo Mundo, quando retornava para Guarantã do Norte, próximo a ponte do braço norte, percebeu que estava sendo seguido por um viatura da força tática e, diante disso, lançou pela janela a droga adquirida, QUE foi abordado pela viatura da força tática PM.”
[...]

Destacamos

Infere-se, pois,
do depoimento do policial militar
Elonar

Rudenas
, acima reproduzido
, que estava atendendo uma diligência
envolvendo o tráfico de entorpecentes, quando abord
ou
indivíduos que tinham comprado maconha e estes relataram o local em que haviam comprado
e o vendedor do comércio malsão.

Diante dessa informação
, deslocou
-se
ao local indicado e ao chegar sentiu um forte odor de maconha, visualizando o apelante no interior da residência, o reconhecendo pelas características
re
passadas

pelos usuários
e por já ter sido preso pela mesma prática
delitiva
na cidade de Novo Mundo. Por fim, narra que ao realizar a abordagem
,
foi possível visualizar em cima da mesa
diversas
porções de pasta base
de cocaína
e maconha, bem como
entorpecentes fracionados para a venda em um pote.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que o total da droga apreendida lhe pertencia e tinha destinação mercantil não tira a credibilidade do depoimento do policial militar como testemunha, porque na condição de funcionário público que é
,
goza
de fé pública e sua declaração presume-se verdadeira até prova em
contrário. Outrossim, está claro que Wesley tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evid
ência nestes autos de que o agente público tenha prestado tal declaração a fim de incriminá-lo injustamente, não havendo, ainda, qualquer motivação plausível para justificar a
alegação de que o militar teria plantado a
quantidade considerável de maconha
(mais de
400g
)
e
de cocaína (
sessenta e quatro porções) com o mero intuito de incriminar o apelante.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Necessário mencionar
, ainda,
a declaração d
a testemunha
Daniel de Arruda Ferreira
,
em fase administrativa, o qual afirma que a por
ção de 10 (dez) gramas
de droga que foi apreendida consigo, havia sido
adquirida
d
o apelante
, veja-se:

[...]
QUE juntamente com seu amigo Eduardo Barzan, a bordo do veículo Gol, placa KAR-4092, na data de 29/12/2023, resolveu deslocar-se para o município de Novo Mundo com o fim de adquirir maconha para consumo pessoal;
QUE chegando ao mencionado município obteve
exito
e adquiriu a quantidade de 10 gramas de maconha; QUE a maconha foi vendida por Wesley Da Costa Vieira
; QUE por volta de 17:00 horas da tarde, no município de Novo Mundo, quando retornava para Guarantã do Norte, próximo a ponte do braço norte, percebeu que estava sendo seguido por um viatura da força tática e, diante

disso, lançou pela janela a droga adquirida, QUE foi abordado pela viatura da força tática PM.
[...]
.
(ID
221418182
)

Além disso, com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, é importante destacar que a
despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando
a significativa quantidade de entorpecente apreendido (4
30,39g

de maconha
e 64 porções de cocaína
)
.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que
o
apelante é usuári
o
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante, ao contrário de
le
, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de
Wesley
pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Em outra vertente, o apelante requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória vista no ID 221417222, afastando a incidência da referida causa de diminuição:

[...]

Deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o acusado embora primário,
não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa
, possuindo em seu desfavor além dessa ação penal, a ação penal no. 1002238-22.2023.8.11.0087, deste Juízo e o inquérito policial no. 1015118-68.2023.8.11.0015, da Comarca de Sinop/MT, conforme relatório de antecedentes criminais de id 139503896 [...]

Conforme se observa, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo sido aplicado a causa de diminuição do tráfico de drogas previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, em razão de o senten
ciante reconhecer que Wesley se dedica a atividades criminosas.

Como se pode depreender do relatório, o apelante postula o
reconhecimento da referida causa de diminuição, argumentando que o magistrado utilizou inquéritos policiais e ações penais em curso para indeferir seu pleito, sendo tal fundamento incompatível com o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça.

Como é sabido para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é: ser primário(a), ostentar bons antecedentes; não se dedicar a atividades criminosas, e nem integrar organizações com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Como se sabe, para fazer jus ao benefício da referida causa redutorade pena, oacusadodeve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Todavia, no caso em debate, o apelante não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne à não dedicação à atividade criminosa, na medida em que no momento do flagrante, houve a
apreensão de cocaína já fracionada em quantidade relevante, qual seja 64 (sessenta e quatro) porções,
além da quantia de 430,39 (quatrocentos e trinta gramas e trinta e nove centigramas) de maconha
,
R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) em espécie
e uma máquina de cartão
, sendo forçoso concluir que ele fazia do crime seu meio de vida. Ademais, não restou comprovado nestes

autos que ele tivesse atividade lícit
a e habitual, capaz de p
rover seu sustento, o que autoriza a deduzir
que seu sustento derivava da atividade ilícita da traficância.

Releva ponderar, ainda em relação à temática, que a figura do tráfico privilegiado, tal como proposto da Lei de Drogas, é fruto de política criminal, tendo sido
pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização, o que, certamente, não se observa no caso em espécie, relativamente ao apelante.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wesley da Costa Vieira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024